Tribunal: TCU
Processo: 027.793/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Luiz Teixeira Mendes em face do Acórdão 1.745/2021-TCU-1a Câmara por meio do qual esta Corte de Contar rejeitou os embargos opostos ao Acórdão 12.376/2020-TCU-1a Câmara, decisão que por sua vez negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão 2.337/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Luiz Teixeira Mendes em face do Acórdão 1745/2021-TCU-Primeira Câmara por meio do qual esta Corte de Contar rejeitou os embargos opostos ao Acórdão 12376/2020-TCU-Primeira Câmara , decisão que por sua vez negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante contra o Acórdão 2337/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar os presentes embargos protelatórios e alertar ao embargante que a oposição de novos embargos com igual finalidade, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender a consumação do trânsito em julgado do Acórdão 2337/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência desta decisão ao embargante e ao Ministério Público do Trabalho.